Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÕES DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DIVERSA. DANO MATERIAL. EXISTENTE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. PERDA DE FÉRIAS. GASTO NÃO PREVISTO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Nesse contexto, não merece acolhida a preliminar ante a alegação autoral de participação da parte ré na cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, do CDC). (Acórdão 1237626, 07282095420198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A indenização por dano material ou moral é assegurada nos termos da Constituição Federal, em seu artigo 5o, nos incisos V e X. Ainda, no código Civil, o artigo 927 dispõe que: “aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”. Para caracterização da indenização por danos materiais e morais, exige-se o ato ilícito praticado pelo agente, o dano e o nexo causal entre o ato praticado e o resultado danoso.

3. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

4. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

5. Recurso da segunda requerida conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.